Tribunal: TJMT
Processo: 1032744-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032744-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVANTE), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (AGRAVANTE), FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI - CPF: 021.119.041-12 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Preliminar de Preclusão Consumativa e Ofensa à Coisa Julgada – “Preliminar de Nulidade da decisão por falta de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica” – Preliminar de Nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa – Afastadas – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Confusão Patrimonial e Grupo Econômico Familiar – Inclusão de Sócia Oculta no Polo Passivo – Possibilidade – Litigância de Má-Fé – Descabimento – Decisão Mantida –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a inclusão de companheira do sócio da empresa devedora no polo passivo da Ação Executiva e deferiu o arresto cautelar dos direitos hereditários da companheira sobre bens imóveis.

II. Preliminares

2- Da Preclusão Consumativa e da Ofensa à Coisa Julgada

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica preclui apenas para as partes originalmente integrantes da relação processual, ou seja, não se estende a terceiros que venham a ser posteriormente incluídos (AgInt no REsp n. 1.784.482/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

No caso, não há falar em preclusão consumativa ou ofensa à coisa julgada, uma vez que a decisão anterior não produz efeitos em relação à Agravante, a qual não fazia parte da relação processual naquele momento.

3- Da Nulidade por Ofensa ao Contraditório e Ampla Defesa

A Agravante foi citada após sua inclusão no polo passivo da Ação de Execução, momento em que lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4- Da “Nulidade por falta de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”

O artigo 134, § 2.o, do CPC, dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, como é o caso dos autos.

III. Questão em discussão

5- A questão em discussão consiste na análise da existência de elementos probatórios robustos e suficientes que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de atingir o patrimônio pessoal da Agravante.

IV. Razões de decidir

6- O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a existência de confusão patrimonial e de grupo econômico familiar, uma vez que a Agravante atuava como sócia oculta da empresa executada. Diante desse contexto, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente extensão dos efeitos da obrigação ao patrimônio pessoal da Agravante.

V. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de confusão patrimonial e a existência de grupo econômico familiar justificam a inclusão de sócia oculta no polo passivo da Ação de Execução."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, artigo 50; CPC, artigos 133 e 134, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.572.655/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/03/2018; AgInt no REsp 1.784.482/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 13/11/2023; TJ-MT 1026020-28.2023.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1032744-14.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAAGE Armazéns Gerais Eireli, Eleandro Beraldo
e
Ana Paula Carolo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n. 1000730-96.2023.8.11.0101, proposta por
Fernando Stefanello Formigheri
.

A Juíza singular determinou a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação Executiva.

Deferiu, ainda, o pedido de arresto cautelar dos direitos hereditários da Agravante Ana Paula da Silva Carolo, em relação aos bens imóveis de matrícula n. 8550, do CRI da Comarca de Sinop/MT e das matrículas n. 11.933, 12.000 e 12.001, do CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais, sustentam que a matéria relativa à inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação de origem, já foi objeto de análise em Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022766-47.2023.8.11.0000 e, portanto, está acobertada pela coisa julgada.

Alegam que não é possível, de plano, desconsiderar a personalidade jurídica e incluir terceiro no polo passivo da lide, sem que haja prévia citação e instauração do contraditório.

Argumentam que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica, a fim de autorizar a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Em preliminar, pugnam que a decisão seja declarada nula, em virtude da preclusão consumativa e da falta de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, pedem a sua reforma, para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Subsidiariamente, pugnam sejam afastadas as medidas constritivas e, por conseguinte, determinada a citação de Ana Paula da Silva Carolo, para lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, almejam a condenação do Agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 254411161).

O Agravado apresentou Contraminuta no Id. 257613667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado Fernando Stefanello Formigheri ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
em desfavor da empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli, Eleandro Beraldo e Ana Paula da Silva Carolo.

Na Inicial, requereu à desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os patrimônios pessoais de Eleandro Beraldo e Ana Paula da Silva Carolo.

Formulou o pedido na tese de que a empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli, devedora originária, estava em estado de insolvência e possuía, além da dívida objeto dos autos, outras obrigações pendentes com vencimento iminente.

Afirmou ter constatado provas robustas da existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica (CAAGE Armazéns Gerais Eireli) e seu sócio (Eleandro Beraldo) e de grupo econômico familiar entre Eleandro Beraldo e a sua companheira Ana Paula da Silva Carolo.

Assim, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da CAAGE Armazéns Gerais Eireli, objetivando à inclusão de Eleandro Beraldo e sua companheira Ana Paula da Silva Carolo, no polo passivo da demanda, a fim de estender a responsabilidade pelas dívidas contraídas ao patrimônio pessoal de ambos.

Por não constatar provas de que Ana Paula da Silva Carolo era sócia oculta da empresa, ou ainda desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a Julgadora indeferiu o pedido de inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação Executiva.

O Agravado interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022766-47.2023.8.11.0000, buscando a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da demanda.

Em 30/01/2024, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso. Manteve hígido o entendimento da Juíza a quo, pois, até aquele momento, não existiam provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A Ação Executiva seguiu seu trâmite e, em 13/08/2024, o Exequente/Agravado novamente requereu a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação.

Alegou que há provas robustas quanto à confusão patrimonial entre os Executados e Ana Paula da Silva Carolo, o que indica que ela seria uma sócia oculta da empresa executada.

Aduziu que tomou conhecimento de que, em 20/10/2023, os Recorrentes (CAAGE Armazéns Gerais Eireli, Eleandro Beral e Ana Paula da Silva Carolo) apresentaram pedido de Recuperação Judicial n. 1025806-89.2023.8.11.0015, que tramita na 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT.

Afirmou que no referido Processo consta que os Recorrentes formam um grupo econômico. Inclusive, declararam que são componentes do grupo de devedores solidários entre si.

Apontou que, além da confusão patrimonial existente entre a sócia oculta e a pessoa jurídica, também há um grupo econômico familiar entre Eleandro Beraldo e Ana Paula da Silva Carolo.

Salientou, ainda, que nos autos de origem, após o deferimento do arresto cautelar, a empresa Recorrente ofereceu um imóvel de propriedade de Ana Paula da Silva Carolo para garantir a dívida executada.

Diante dessas alegações, pediu a responsabilização patrimonial de Ana Paula da Silva Carolo pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica CAAGE Armazéns Gerais Eireli.

Ao reanalisar o pedido, a Juíza da instância de origem constatou provas do abuso da personalidade jurídica, evidenciado pela confusão patrimonial entre os Recorrentes.

Consignou que tal circunstância justifica a extensão dos efeitos da obrigação aos bens da Recorrente Ana Paula da Silva Carolo, por integrar o mesmo grupo econômico familiar, na condição de sócia oculta.

Assim, determinou a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação de Executiva e deferiu o pedido de arresto cautelar dos direitos hereditários da Agravante em relação ao bem imóvel matriculado sob o n. 8.550, do CRI da Comarca de Sinop-MT e dos imóveis objetos das matrículas n. 11.933, 12.000 e 12.001, do CRI da Comarca de Cuiabá-MT.

Irresignados, os Recorrentes alegam que a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação de origem já foi objeto de análise em Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022766-47.2023.8.11.0000 e, portanto, está acobertada pela coisa julgada.

Alegam que não é possível, de plano, desconsiderar a personalidade jurídica e incluir terceiro no polo passivo da lide, sem que haja prévia citação e instauração do contraditório.

Argumentam que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica, a fim de autorizar a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Em Contraminuta, o Recorrido alega que o pedido de reconsideração ocorreu em virtude de fatos supervenientes, o que, a seu ver, afasta qualquer resquício de preclusão.

Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica de todos os Recorrentes foi solicitada na petição inicial da Ação Originária e, por isso, é dispensada a instauração do incidente processual.

Sustenta que a responsabilidade patrimonial de Ana Paula da Silva Carolo deve ser mantida, uma vez que há provas robustas quanto à confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica CAAGE Armazéns Gerais Eireli.

Feita essa breve contextualização, passo à análise das preliminares suscitadas pelos Recorrentes.

- Da Preliminar da Preclusão Consumativa e da Ofensa à Coisa Julgada:

Os Recorrentes alegam que a discussão sobre a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação já foi objeto de análise pela Juíza singular e por esta Corte de Justiça, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022766- 47.2023.8.11.0000, cujo Acórdão transitou em julgado em 12/03/2024.

Em virtude desse fato, sustentam a impossibilidade de análise do tema, tanto em virtude da preclusão consumativa, quanto por ofensa à coisa julgada.

Sem razão os Recorrentes, haja vista que:

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa somente no tocante às partes que integravam aquela relação processual, não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas depois foram citados para responderem pelo débito.”
(AgInt no REsp n. 1.784.482/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória. Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes (art. 473 do CPC/1973).
Precedentes. 3.
O trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa apenas com relação às partes que integravam aquela relação processual, não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas posteriormente foram citados para responderem pelo débito.
4.
A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução,
dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade).
Precedentes. 5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. 6. Afastada a preclusão indevidamente aplicada na origem, deve ser garantida aos sócios a possibilidade de produzirem prova apta, ao menos em tese, a demonstrar a ausência de conduta abusiva ou fraudulenta no uso da personalidade jurídica, sob pena de indevido cerceamento de defesa. 7. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.572.655/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). (sem destaques no original)

Portanto, não há falar em preclusão consumativa e/ou ofensa à coisa julgada, uma vez que a decisão que aprecia pedido de desconsideração da personalidade jurídica torna a questão preclusa para as partes da relação processual e, até a decisão recorrida, Ana Paula da Silva Carolo, não integrava a Ação de Execução.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

- Da “Preliminar de Nulidade da decisão por falta de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”:

Os Recorrentes sustentam que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Agravado deveria ter ocorrido de forma incidental, e não no curso do processo de Execução.

Essa alegação, de igual modo, não prevalece.

Nos termos do artigo 133, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida em qualquer fase do processo.

Na hipótese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a finalidade de atingir o patrimônio de Ana Paula da Silva Carolo foi deduzido na petição inicial dos autos de origem.

Ou seja, não se trata de um pedido incidental posterior à propositura da Execução, mas de um requerimento formulado já no momento da distribuição da Ação.

Inclusive, cumpre destacar o disposto no artigo 134, § 2.o, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
. (sem destaque no original)

Ademais, conforme consta do precedente jurisprudencial do STJ, acima transcrito:

A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução,
dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade)
.
(AgInt no REsp. N. 1784482/MS)

Em outros termos, está claro que o procedimento adotado pelo Agravado está em consonância com o previsto no Código de Processo Civil.

Logo,
não há falar em nulidade da decisão agravada
.

- Da Preliminar de Nulidade por Ofensa ao Contraditório e Ampla Defesa:

Os Agravantes alegam que a inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da demanda originária, ocorreu de forma irregular, sob a alegação de que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, pois realizada antes de sua citação.

Mais uma vez, razão não lhes assiste.

Conforme se verifica na decisão recorrida, após o deferimento do pedido de reconsideração e a consequente inclusão de Ana Paula da Silva Carolo no polo passivo da Ação, a Juíza
a quo
determinou sua citação para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito ou, no prazo legal, apresentar Embargos à Execução.

Nesse contexto, é importante rememorar que não era possível a citação de Ana Paula da Silva Carolo antes da sua formal inclusão no polo passivo da Ação, uma vez que, até aquele momento, ela não era parte do processo.

Desse modo,
não há qualquer irregularidade na inclusão da Agravante no polo passivo da Ação Executiva, de modo que afasto a prefacial
.

No
mérito
, os Recorrentes sustentam, em síntese, que é inconcebível que o patrimônio de Ana Paula da Silva Carolo seja atingido e indisponibilizado por meio da desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada exclusivamente no fato de ela ter recebido uma procuração para representar a empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli.

Alegam, ainda, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela Agravante que pudesse justificar o deferimento do referido instituto.

Pois bem. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no artigo 50, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
.
(sem grifo no original)

No caso em exame, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido com base em elementos robustos que apontam a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli e Ana Paula da Silva Carolo.

Com efeito, a análise dos autos revela que a procuração outorgada para representar a empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli foi utilizada no contexto de atos que demonstram confusão patrimonial ou desvio de finalidade, elementos que justificam a medida.

Além disso, está constatada a formação de grupo econômico entre os Executados e Ana Paula da Silva Carolo, vínculo este expressamente reconhecido pelos próprios Agravantes na Ação de Recuperação Judicial n. 1025806-89.2023.8.11.0015.

Outrossim, após o deferimento da medida cautelar de arresto nos autos de origem, verifica-se que a empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli apresentou petição de Id. 128964874, na qual ofereceu um imóvel de propriedade de Ana Paula da Silva Carolo como garantia da dívida objeto da Execução.

Ainda foi anexada aos autos, a Declaração de Anuência (Id. 128964876) assinada por Ana Paula da Silva Carolo, na qual reconhece expressamente estar ciente e de pleno acordo com a utilização de seu imóvel pessoal para garantir a dívida da empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli.

Observa-se, por fim, a existência de diversas procurações outorgadas pela empresa Agravante à Ana Paula da Silva Carolo, conferindo a ela amplos poderes de representação.

Tais instrumentos autorizam sua atuação não apenas perante instituições financeiras, mas também junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, Autarquias e demais órgãos públicos.

As procurações, ademais, conferem à Ana Paula da Silva Carolo a prerrogativa de praticar atos de gestão administrativa, o que evidencia sua participação ativa na condução dos negócios da empresa.

Desse modo, tais elementos comprovam que Ana Paula da Silva Carolo desempenha funções típicas de sócia oculta, exerce atos de administração e gerência da empresa Recorrente, e que caracteriza o abuso de personalidade jurídica, e justifica a desconsideração para alcançar o seu patrimônio pessoal.

Aliás, conforme bem consignado pela Juíza:

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o recurso de agravo de instrumento número 1026020-28.2023.8.11.0000 que diz respeito a mesma situação fática apresentada nos autos, o proveu por unanimidade. Vejamos trecho do acórdão: “Dito isso, à vista dos elementos jungidos, entendo que merece ser provido o recurso de agravo de instrumento. Isto porque, embora a agravada não componha o quadro social da pessoa jurídica executada, demonstrou-se a existência de grupo econômico familiar, vez que a companheira do executado ingressou juntamente com este, na qualidade de empresários rurais, com pedido de recuperação judicial da sociedade empresaria executada e empresas coligadas, como corrobora documentos de id n. 196777153/157, ocasião em que informou, inclusive, a existência de grupo econômico entre os requerentes, o que indica a existência de confusão patrimonial das sociedades e sócios que integram o mesmo grupo empresarial familiar, a ensejar a inclusão da agravada no polo passivo da execução”.

O Recurso citado pela Juíza
a quo
foi relatado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado em 17/04/2024. Eis a Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO COMPANHEIRA EXECUTADO NO POLO PASSIVO – INDEFERIDO - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, dependendo da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial da pessoa jurídica e de seus sócios. No caso concreto, o conjunto probatório produzido pela parte credora indica a existência de confusão patrimonial da sociedade e sócios que integram o mesmo grupo empresarial familiar, o que enseja a inclusão da companheira do sócio-administrador no polo passivo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao Agravado por litigância de má-fé, deve ser rejeitado, pois não há qualquer elemento probatório que evidencie a alteração da realidade dos fatos ou a prática de atos processuais temerários pelo Recorrido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025